Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700908-53.2024.8.07.0018 RECORRENTES: JANDIRA DA SILVA ESTÁCIO e OUTROS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS OCUPANTES. DIREITO À MORADIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de não fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por moradores da AR 21, Conjunto 4, em Sobradinho II/DF, para obstar operação demolitória promovida pelo DF-Legal, sob o argumento de ausência de notificação prévia, ordem de serviço, e falta de acompanhamento por órgãos de assistência social e habitacional. O juízo de origem acolheu a preliminar de coisa julgada quanto a quatro autores e julgou improcedentes os pedidos dos demais. Em sede recursal, os autores apelam pela reforma da sentença. O Distrito Federal apela visando à majoração dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a operação demolitória promovida pelo Distrito Federal em área pública sem notificação prévia; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser majorados, ante a irrelevância econômica do valor da causa. III. Razões de decidir 3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a agravante rebate os fundamentos contidos na decisão e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma. 4. A operação demolitória em área pública, com edificações irregulares em estágio inicial ou em desenvolvimento, independe de autorização judicial ou notificação prévia, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018. 5. A vulnerabilidade social dos ocupantes não legitima a ocupação irregular nem obsta o exercício do poder de polícia administrativa pelo Distrito Federal. 6. Não houve, no caso concreto, violação às diretrizes previstas na Resolução n. 10 do CNDH/2018, que dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos em conflitos fundiários coletivos. 7. O valor da causa foi especificado pelos autores em R$ 1.412,00, o que demonstra que 10% deste montante seria, de fato, ínfimo. Diante do valor irrisório da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (CPC 85 § 8o), com majoração para R$ 2.000,00. IV. Dispositivo 8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo dos autores. Deu-se provimento ao apelo do réu. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 182, § 2o; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; CPC, arts. 485, I, e 487, I; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 133, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292335, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 1992846, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1848308, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 16.04.2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, ao argumento de infringência ao direito social à moradia, ao terem sido permitidos atos demolitórios sem notificação prévia, sem ordem de serviço e sem a presença dos órgãos responsáveis pelas políticas de assistência social e habitacional, desconsiderando o impacto direto sobre a subsistência e integridade das famílias envolvidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 6o, caput, da CF, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No ponto, tenho que a destinação da área - Áreas de Regularização de Interesse Social -, por si só, não autoriza o particular a se apropriar dos imóveis sem a permissão do ente público, por constituir desrespeito aos critérios estabelecidos para a concessão do direito e fomento à proliferação de núcleos habitacionais clandestinos (...). Portanto, não há que se falar em ilegalidade dos atos supostamente a serem praticados pelo Distrito Federal no uso regular do poder de polícia" (ID 73930164). Nesse passo, “Não se presta o recurso extraordinário para (...) o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027